Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ÔNUS FINANCEIRO PARA A PARTE AUTORA. INTERNAÇÃO PRETÉRITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, por meio da qual o autor visa a condenação do Distrito Federal na obrigação de transferir a “parte autora, no prazo de 24 horas, para unidade hospitalar da rede pública de saúde que ofereça “cuidados hospitalares como antibióticos, soroterapia, analgesia com morfina, sedativos, e curativos” ou, na impossibilidade, que o réu arque com os custos da internação no hospital privado desde o dia 30/03/2020 (quando foi realizada a solicitação administrativa da transferência), com todo o tratamento, até alta médica ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública”.

2. A decisão ID 17560352 deferiu o pedido de antecipação de tutela, em 02/04/2020, nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que transfira o autor para hospital público ou particular que atenda suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, bem como com o custeio da transferência, se o caso. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor”.

3. A sentença atacada extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, e § 3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “o autor não mais necessita da providência de direito material que compõe a lide, mesmo porque não mais se encontra internado, uma vez que teve “alta” médica e foi encaminhado à sua residência”.

4. Ocorre que a antecipação dos efeitos da tutela não configura a perda do objeto da ação, mas tão somente antecipa a tutela jurisdicional, que deve ser, oportunamente, confirmada ou não, por sentença, subsistindo, portanto, o interesse processual da parte. Nesse sentido: Acórdão 942434, 20150110162785APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 325/331.

5. O cumprimento de determinação judicial que, proferida em sede de antecipação de tutela, impôs a pretendida transferência para hospital da rede pública, não culmina na perda de objeto da ação intentada, máxime quando a resistência ao pedido inicial é externada pela parte ré e existem efeitos econômicos advindos da internação prévia em nosocômio particular.

6. Em assim sendo, uma vez que apenas a entrega da prestação jurisdicional definitiva assegura à parte autora o efetivo reconhecimento do seu direito, é de dar-se provimento ao recurso do autor para cassar a sentença e, estando madura a causa, invade-se a seara do mérito (artigo 1.013, § 3o do CPC).

7. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, e o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência (IRDR 2016.00.2.024562-9). Portanto, não se aplica à hipótese a limitação do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto.

8. O autor, que conta com 80 anos de idade, foi internado no Hospital HOME, local onde fora submetido à cirurgia de urgência, no dia 26/03/2020, devido a um quadro de obstrução intestinal com carcinomatose peritoneal (quadro avançado do câncer).

9. Alega que não possuía condições financeiras para continuar com o custeio do tratamento médico e hospitalar na rede privada. Requereu a transferência do paciente para “unidade hospitalar da rede pública de saúde que ofereça “cuidados hospitalares como antibióticos, soroterapia, analgesia com morfina, sedativos, e curativos” ou, na impossibilidade, que o réu arque com os custos da internação no hospital privado desde o dia 30/03/2020 (quando foi realizada a solicitação administrativa da transferência), com todo o tratamento, até alta médica ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública”.

10. No caso em espécie, em 30/03/2020, foi requerida administrativamente a transferência do paciente para a rede pública (ID 17560349 e ID 17560351) e, em 02/04/2020, foi deferida antecipação de tutela com vistas a determinar ao Distrito Federal que transferisse o autor para hospital público ou particular que atenda suas necessidades. Caso não existissem vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deveria o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, bem como com o custeio da transferência, se o caso. Restou consignado, inclusive, que caberia ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor.

11. Não obstante, apenas em 08/04/2020, o requerido cumpriu a determinação judicial, consoante comprova o documento ID 17560963, pág. 20, acostado ao feito pelo réu.

12. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

13. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.

14. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

15. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.

16. Na hipótese, incontroverso que o autor, no dia 26/03/2020, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. Incontroverso, ainda, que, em 30/03/2020, a Defensoria Pública enviou ofício à SES/SRSNO com o fito de transferir o autor para rede pública de saúde (ID 17560349 e ID 17560351).

17. Contudo, não foi efetuado o agendamento, tampouco a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que, o autor permaneceu internado na rede privada até 08/04/2020.

18. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.

19. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado.

20. Nesse contexto, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente na rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de inscrição e transferência para rede pública de saúde (30/03/2020) até a saída em 08/04/2020. Precedente: “A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI (...)”. (Acórdão 1052301, 07050010620178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no PJe: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

21. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, confirmo a antecipação de tutela e julgo procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora na rede hospitalar privada, a partir do dia 30/03/2020 até a data de sua transferência, ocorrida em 08/04/2020, conforme noticiado em contestação.

22. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.